Tribunal: TJBA
Processo: 8008272-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008272-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONARDO PEIXOTO GASPARI e outros Advogado(s): GABRIELA GASPARI GALIZA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA TEREZINHA- BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. HOMICÍDIO. ART. 121 caput do CP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 3. A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) afronta à dignidade da pessoa humana e risco iminente à vida do paciente pela privação de medicamentos essenciais para tratamento de epilepsia (Clonazepam e Gardenal); b) ocorrência de maus-tratos, tortura e tratamento cruel durante a prisão e condução; c) manifesta inexistência de periculum libertatis, alegando que a "fuga do distrito da culpa" é falácia e que a periculosidade imputada ao paciente é frágil; d) total ausência de fumus comissi delicti, diante de indícios de autoria considerados pífios. 4. Ao contrário do que fora suscitado pelos impetrantes, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica. 5. Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública. 6. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a matéria trazida à baila na presente impetração demanda análise mais aprofundada, não se revelando, em sede de cognição sumária, a presença inequívoca de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada. 7. Ademais, conforme consta no bojo do Inquérito Policial nº 138113/2025, a materialidade do delito é inequívoca, restando comprovada pelo no Boletim de Ocorrência nº 00963359/2025-A02 (ID 539171405 - Pág. 5), que noticiou o encontro do corpo, e, de forma cabal, no Laudo de Exame de Necropsia de n° 2025 04 PM 004096-01 (ID 539171405 - Pág. 14), o qual atestou como causa mortis a "ANEMIA AGUDA POR CHOQUE HIPOVOLÊMICO CONSEQUENTE A PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO”. 8. Por sua vez, fortes são os indícios de autoria, tendo em vista o depoimento da testemunha que presenciou o investigado conversando com a vítima momentos antes dos disparos e evadindo-se logo após, com características físicas e vestimentas identificadas por outros depoentes, bem como nas imagens das câmeras de segurança do comércio local em que constam o acusado. 9. Depreende-se, assim, que em uma análise sumária do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas. 10. Quanto ao periculum libertatis, o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública e da instrução processual. 11. Na situação examinada, o delito em tese praticado, homicídio, foi executado mediante disparos de arma de fogo à queima-roupa em via pública, o que revela periculosidade social e desvalor acentuado da ação. 12. Ademais, conforme destacado pela autoridade apontada como coatora, o histórico criminal do paciente, que responde a outros procedimentos por tráfico de drogas (ex: 8000591-72.2024.8.05.0225), demonstra risco real de reiteração delitiva. 13. A conveniência da instrução criminal também justifica a manutenção da medida. O Relatório de Investigação Criminal aponta o temor generalizado na localidade, com testemunhas que apenas aceitaram depor sob sigilo e comerciantes que alegaram falhas em sistemas de câmeras logo após o crime. A liberdade do paciente, neste contexto, representa ameaça direta à colheita da prova oral em juízo. 14. Assim, os fatos narrados nos autos demonstram recomendável a manutenção do cárcere. 15. Em relação à alegação defensiva de nulidade decorrente do suposto uso indevido de algemas durante a realização da audiência de custódia, impende ressaltar que, malgrado a existência de balizas fixadas pela Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, a inobservância da referida diretriz não conduz à invalidação automática do ato processual. 16. Com efeito, a própria Suprema Corte, por ocasião do julgamento do AgRg na Rcl n. 19.501/SP (Relator designado Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 14/03/2018), firmou o entendimento de que a redação do verbete sumular ostenta caráter genérico. Naquela assentada, a Corte Maior consignou que a edição da súmula não teve o condão de ensejar, pura e simplesmente, a nulidade dos atos processuais, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte, em estrita reverência ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal). 17. In casu, depreende-se da análise acurada dos autos que a Defesa não logrou êxito em comprovar o efetivo gravame suportado pelo acusado em razão da manutenção dos artefatos durante o ato. Destarte, ausente a demonstração de prejuízo concreto devidamente delineado na espécie, não há como dar guarida à pretensão anulatória. 18. Quanto às condições pessoais do Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, estas não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso. 19. Em relação às graves alegações de tortura, maus-tratos e violações à dignidade humana, imperioso destacar que tais questões, embora de extrema relevância, demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 20. Importa registrar, que compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Autoridade Coatora, na decisão proferida em audiência de custódia, determinou expressamente: "Dê ciência à autoridade policial sobre a situação de saúde que acomete o custodiado, pois este relatou ter problemas de saúde e tomar medicamento de uso contínuo. Sendo assim, deverá a Autoridade Policial, mediante a apresentação de receita médica, viabilizar o uso da medicação necessária para o custodiado". 21. Destarte, não se vislumbra omissão judicial que caracterize flagrante constrangimento ilegal, porquanto foram determinadas as providências cabíveis para assegurar a integridade física e moral do custodiado. 22. No que diz respeito ao pedido subsidiário de recambiamento para unidade prisional em Salvador/BA, verifica-se que a autoridade coatora determinou que fosse oficiada a SEAP para informar eventual disponibilidade de vaga no sistema penitenciário de Salvador/BA, não havendo, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a intervenção deste Tribunal. 23. Havendo fundados indícios de autoria e a materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao impetrante, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal. 24. Parecer ministerial pela denegação. 25. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008272-21.2026.8.05.0000 em que figuram como impetrantes GABRIELA GASPARI GALIZA e como paciente LEONARDO PEIXOTO GASPARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça